Tribunal: TJSP
Processo: 2049359-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado Segurança – Poda de árvore - Competência recursal da Câmara Especial do Meio Ambiente, nos termos das Resoluções no 623/2013 e no 681/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso não conhecido e determinada sua remessa a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049359-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAYTON
RIPARI LIGOTTE, é agravado SUB-PREFEITO DA LAPA - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049359-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2049359-84.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
2a Vara da Fazenda Pública
Processo no 1011022-78.2020.8.26.0053
Agravante:
CLAYTON RIPARI LIGOTTE
Agravado:
SUBPREFEITO DA LAPA Prefeitura do Município de
São Paulo
Voto no 22.690
Agravo de Instrumento Mandado Segurança Poda de árvore -
Competência recursal da Câmara Especial do Meio Ambiente, nos
termos das Resoluções no 623/2013 e no 681/2015, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo - Recurso não conhecido e
determinada sua remessa a uma das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleyton
Ripari Ligotte contra a r. decisão que, em Mandado de Segurança, indeferiu a
liminar, pela qual pretende o rebaixamento da copa da árvore indicada na
petição inicial.
Pretende a Agravante a reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049359-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É dos autos que o Agravante que impetrou Ação
Mandamental pretendendo a remoção de espécie arbóreo localizado em frente
ao seu imóvel ou, subsidiariamente, a poda para o rebaixamento da copa da
árvore abaixo da fiação elétrica, sustentando haver risco de queda e
atingimento da rede elétrica.
Verifica-se que a matéris discutida na presente ação tem
fundamento na legislação ambiental.
Por isso, o processamento e julgamento dos recursos
relativos a estas ações não é de competência desta 4a Câmara de Direito
Público, por cuidar de matéria ambiental, cujo exame e julgamento insere-se
na atribuição conferida às Câmaras Especiais do Meio Ambiente, nos termos
da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, modificada pela
Resolução no 681/2015.
Confira-se a redação do artigo 4o da aludida Resolução:
“Art. 4o . Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Público a 1a e a 2a Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente, que formarão o Grupo Especial de Câmaras de Direito
Ambiental, com competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação da
legislação
ambiental
e
interesses
difusos,
coletivos
e
individuais homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente
natural, independentemente de a pretensão ser meramente
declaratória, constitutiva ou de condenação a pagamento de
quantia certa ou a cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer;
II
-
Ações
em
que
houver
imposição
de
penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou
correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049359-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da qualidade ambiental (Lei no 6.938/1981, art. 14, “caput” e §§
1o a 3o).
Neste sentido:
AÇÃO AMBIENTAL. Bragança Paulista. Imóvel particular.
Espécime arbóreo de grande porte ("Araucaria angustifolia").
Poda corretiva dos ramos já cortados. Poda técnica dos ramos
superiores.
Exames
minuciosos.
Contratação
de
empresa
especializada. Despesas. Adiantamento. Hipossuficiência.
A
árvore de grande porte ("Araucaria angustifolia") está situada em
imóvel particular, a denotar responsabilidade da proprietária
pelos deveres inclusive podas dela advindos. A ordem de poda
decorre da iniciativa da autora e do consenso entre o perito do
juízo e os assistentes técnicos do CAEx do Ministério Público,
que atua no feito como 'custos legis'; cabe à autora, não ao
município, o adiantamento das despesas relativas às providências,
inclusive para contratação de empresa especializada na poda de
árvores de grande porte. Inteligência do art. 82, § 1o do CPC. O
imóvel onde o espécime está plantado é de alto padrão e mitiga a
alegada hipossuficiência financeira da autora.
Agravo do
município
provido.
( Agravo
de
Instrumento
2200684-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento:
06/12/2018).
Competência. Pretensão a compelir o Município de Guarulhos a
realizar a poda e remoção de diversos exemplares arbóreos
localizados em onze condomínios residenciais populares ("Parque
Cecap"). Ação julgada procedente. Apelação do Município.
Inteligência do disposto no artigo 4o, incisos I e II, da Resolução
no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Competência recursal
das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Precedentes. Recurso
não conhecido, determinando-se a remessa dos autos a uma das
Colendas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. (Apelação Cível
0010384-44.2014.8.26.0224; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
02/08/2016).
Apelação. Autuação por infração à legislação ambiental municipal.
Poda de árvore. Competência da C. Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, com fundamento no artigo 1o, "caput", da Resolução no
512/10. Recurso não conhecido, com determinação. (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049359-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cível 1004268-76.2017.8.26.0037; Relator (a): Fernão Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 19/02/2018).
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Meio Ambiente - Poda de
arvores - Sentença denegatória em Mandado de Segurança -
Efeito Suspensivo até julgamento da apelação - Patrimônio
Ambiental -Competência da Câmara Especial do Meio Ambiente -
Resolução TJ/SP n° 240/2005 - Recurso redistribuído. (Feito
não
especificado
0154208-69.2005.8.26.0000;
Relator
(a): Samuel Júnior; Data de Registro: 05/03/2007).
Assim, forçoso reconhecer a incompetência desta 4a
Câmara de Direito Público para apreciar o feito em razão da matéria envolvida.
Posto isso, não conheço do recurso e determino a
redistribuição a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
Ana Liarte
Relatora